Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727208-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIESBETH GUTH DE PAIVA, MARCIO DE OLIVEIRA ALEXANDRE, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora